Tribunal: TJBA
Processo: 8059596-21.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059596-21.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SANDOVAL OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET) NO PERCENTUAL DE 125%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo ora embargado, garantindo-lhe o direito ao recebimento da gratificação por condições especiais de trabalho (G-CET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) do soldo, desde o ajuizamento do
writ.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber da existência ou não, no acórdão embargado, do defeito alegado pelo embargante.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Faz-se necessária a incidência dos juros e mora e correção monetária no acórdão guerreado, a fim de que seja observado o disposto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, complementado pela legislação correlata.

4.
Deve ser observada a necessária compensação com valores eventualmente já percebidos a título da gratificação discutida nos autos, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059596-21.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros e como impetrado
SANDOVAL OLIVEIRA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01